Tribunal: STF
Processo: ARE 1249374
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pela União Federal contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Superior Tribunal de Justiça, está assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. OBSERVÂNCIA.
    1. No julgamento do RE n. 573.232/SC, realizado sob a sistemática da repercussão geral, o STF reconheceu que, de acordo com o art. 5º, LXX, ‘b’, da CF, para impetrar mandado segurança coletivo em defesa dos interesses de seus membros ou associados, as associações prescindem de autorização expressa, que somente é necessária para ajuizamento de ação ordinária, nos termos do art. 5º, XXI, da CF, restando decidido que, naquela hipótese, as associações atuam como substituto processual, e nesta última, como representante dos associados.
    2. O STJ já se manifestou no sentido de que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do ‘writ’ coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados.
    3. Hipótese em que, no título exequendo, esta Corte acolheu embargos de divergência opostos pela Associação ‘para que a Vantagem Pecuniária Especial – VPE, criada pela Lei nº 11.134/05, seja estendida aos servidores do antigo Distrito Federal em razão da vinculação jurídica criada pela Lei nº 10.486/2002’, não havendo qualquer limitação quanto aos associados da então impetrante.
    4. Acolhidos os embargos de divergência, nos moldes do disposto no art. 512 do CPC/1973 (vigente à época da prolação do aresto), deve prevalecer a decisão proferida pelo órgão superior, em face do efeito substitutivo do recurso.
    5. Agravo interno desprovido.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (CPC/73), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, de outro lado, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pelo ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do recurso extraordinário, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático- -probatórios:
    “Não obstante, o entendimento acima indicado não é suficiente para dirimir a questão travada nos presentes autos, devendo, também, ser observados os limites da coisa julgada.
    No ponto, não andou bem a Corte ‘a quo’ ao consignar que o título executivo teria se formado nos moldes delimitados pelas instâncias ordinárias no julgamento do ‘writ’ – com a limitação da incorporação da vantagem aos associados da impetrante.
    Com efeito, no primeiro grau, a ordem foi parcialmente concedida para determinar que a autoridade coatora procedesse à incorporação da ‘Vantagem Pecuniária Especial instituída pela Lei nº 11.134/05, nos proventos de reforma auferidos pelos Policiais Militares e Bombeiros do antigo Distrito Federal filiados à Impetrante, que tivessem adquirido o direito à inatividade remunerada até a vigência da Lei nº 5.787/72, bem como nos proventos de pensão instituídos pelos referidos militares e percebidos por filiados à Associação autora’.
    Em sede de apelação, a sentença foi parcialmente reformada para se reconhecer a isonomia entre os militares do Distrito Federal e os remanescentes do antigo Distrito Federal, tendo sido determinada a incorporação da Vantagem em comento aos associados da impetrante.
    Interposto recurso especial pela União (REsp 1121981/RJ), o apelo nobre foi provido e denegada a ordem.
    Entretanto, a Terceira Seção desta Corte acolheu embargos de divergência interpostos pela Associação ‘para que a Vantagem Pecuniária Especial – VPE, criada pela Lei nº 11.134/05, seja estendida aos servidores do antigo Distrito Federal em razão da vinculação jurídica criada pela Lei nº 10.486/2002’. A ementa sintetizou o referido julgado com o seguinte teor:
    .......................................................................................................
    Da simples leitura do ‘decisum’ acima destacado, vê-se que, contrariamente ao explicitado pelo Tribunal de origem, esta Corte Superior reconheceu o direito a todos os servidores do antigo Distrito Federal, não havendo qualquer limitação quanto aos associados da então impetrante.
    Uma vez acolhidos os embargos de divergência, nos moldes do disposto no art. 512 do CPC/1973 (vigente à época da prolação do aresto), deve prevalecer a decisão proferida pelo órgão superior, em face do efeito substitutivo do recurso. (...):
    .......................................................................................................
    Nesse diapasão, não pode prosperar o entendimento do Tribunal Regional Federal da 2ª Região quanto à limitação da coisa julgada.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator